Tribunal: TCU
Processo: 006.637/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2341/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: considerar cumprida a determinação constante do item 9.2.1 do Acórdão 2435/2016-TCU-Plenário ; considerar não mais aplicável e tornar insubsistente a determinação constante do item 9.2.2 do Acórdão 2435/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.637/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Águas e Esgotos do Piauí S/a (06.845.747/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.